Tribunal: STF
Processo: ARE 1209307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática em que inadmiti os embargos de divergência porque, opostos em face de decisão monocrática, eram incabíveis (eDOC 40).
    Nas razões recursais (eDOC 42), alega-se que a decisão objurgada é omissa em sua fundamentação, uma vez que “o exame grafotécnico requerido, tanto na fase policial quanto na fase processual, pois segundo a suposta vítima haveria assinado em branco o recibo e, posteriormente, dizia não ter assinado o contrato de honorários advocatícios, exame esse de suma importância para a absolvição do embargante, devendo, sempre com o devido respeito, ser sanada”. Acrescenta-se ser devido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no presente grau de jurisdição. Tecem-se, no mais, considerações sobre o mérito da ação penal.
    À vista do exposto, busca-se o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de falsidade ideológica ou a absolvição ou anulação integral do feito para que passe a ser processado na Justiça Federal.
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Com efeito, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
    Ressalto, de mais a mais, que o fato de a decisão impugnada não examinar o a questão de fundo da causa ou o mérito do recurso quando este não preenche os requisitos de admissibilidade não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.
    (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)
    Por outro lado, o exame da cadeia de recursos horizontais apresentados pela parte ora embargante, com reiteração de alegações, evidencia o manifesto intuito protelatório do presente recurso.
    Ressalto que a jurisprudência do STF tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.164.799 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.03.2019; ARE 1.160.336 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 668.870 AgR-2ºJULG-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2018; ARE 742.487 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 08.1.2017.
    Na mesma linha: ARE 1.037.108 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.03.2019; ARE 1.066.171 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.02.2019; Rcl 18.882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.02.2019; Rcl 27.039 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.09.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. Ante seu caráter manifestamente protelatório, determino o trânsito em julgado da decisão ora embargada (eDOC 40), com a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente